Tribunal: TJDFT
Processo: 0725704-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que aplicou multa coercitiva anteriormente arbitrada. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos (ID 203733506). Intimado, o recorrente manifestou-se acerca de eventual perda do objeto do recurso (ID 64080304). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos. Ressalta-se que, no caso, a sentença deixou claro que o levantamento do valor das astreintes está condicionado ao trânsito em julgado da sentença, de forma que, assim, não mais subsiste a necessidade do efeito suspensivo concedido liminarmente e para que se evitasse exatamente o levantamento imediato da quantia. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília-DF, terça-feira, 30 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006